Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-77.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704063-77.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CARLA ALVES AGUIAR, CLEIDE MARTINS DA MOTA APELADO: CLEIDE MARTINS DA MOTA, RENATA CARLA ALVES AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível em que a recorrente, RENATA CARLA ALVES AGUIAR, formula pedido de gratuidade de justiça. O caso é de indeferimento, uma vez que o pedido foi indeferido na instância a quo por ocasião do despacho inicial, cabendo à parte, naquela oportunidade, manejar o recurso adequado, na forma do art. 101, CPC, o que não foi feito. Resta, portanto, precluso o direito da parte. É cediço que a benesse da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição; no entanto, é incumbência da parte demonstrar que, após o indeferimento do pedido, houve a modificação fática da condição financeira da autora a ensejar nova análise pelo Judiciário. A propósito, este é o entendimento deste e. TJDFT, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição, a matéria se sujeita a preclusão e, em caso de indeferimento, a renovação do pedido está condicionada à demonstração de modificação da situação financeira da parte, o que não aconteceu na espécie. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1755864, 07099376820218070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, razão por que determino, na forma do art. 101, §2o, CPC, o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora